Tribunal: TJSP
Processo: 2035532-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução. Justiça gratuita indeferida à autora. Insurgência. Possibilidade de concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que comprovada sua debilidade financeira. Precedentes do E. STJ. Hipossuficiência não verificada no presente caso.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035532-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AZEVEDO &
TRAVASSOS S/A, são agravados CARLOS JOSÉ DE LA CRUZ, CARLOS JOSÉ DE
LA CRUZ JUNIOR e EMERSON INACIO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035532-06.2020.8.26.0000 -Voto no 22898
2
Agravo de Instrumento n° 2035532-06.2020.8.26.0000
Agravante: Azevedo & Travassos S.A.
Agravado: Carlos José de La Cruz e outros
Comarca de São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional Nossa Senhora do Ó
Juíza: Dr.a Camila Sani Pereira Quinzani
Voto no 22898
Agravo de instrumento Embargos à execução. Justiça gratuita
indeferida à autora. Insurgência. Possibilidade de concessão de
justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que comprovada sua
debilidade financeira. Precedentes do E. STJ. Hipossuficiência não
verificada no presente caso.
Agravo não provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos dos embargos opostos por
AZEVEDO & TRAVASSOS S.A. à execução que lhe movem CARLOS
JOSÉ DE LA CRUZ e outros, que indeferiu o pedido de assistência
judiciária à embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035532-06.2020.8.26.0000 -Voto no 22898
3
Inconformada,
ela
requereu
a
concessão
de
efeito
suspensivo ao agravo e, no mérito, a concessão da justiça gratuita.
O recurso é tempestivo e não foi preparado porque versa
sobre a concessão da assistência judiciária.
É o relatório.
Antes da vigência do CPC/2015, o E. STJ pacificou o
entendimento de que as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, tais como
associações, entidades filantrópicas e sindicatos, assim como as que têm
esses fins, precisariam comprovar sua miserabilidade financeira para a
obtenção dos benefícios da assistência judiciária.
Nesse sentido, editou-se a Súmula 481.
Ao permitir expressamente a concessão da assistência
judiciária à pessoa física mediante simples declaração de pobreza (salvo se
elementos nos autos exigirem a comprovação), o código, em sentido
contrário, indica que é necessária a comprovação, não mera declaração,
para a concessão desse benefício à pessoa jurídica.
A agravante juntou: (a) extratos de dívidas incluídas em
cadastros de devedores; (b) recibo de entrega de escrituração fiscal,
balanço patrimonial e demonstração de resultado de 2017; (c) balanço
patrimonial de março e demonstração de resultado de maço de 2018; (d)
cópia de decisões que lhe deferiram a assistência judiciária em outros
processos; (e) extrato de faturamentos de março de 2018 a fevereiro de
2019, em que se verifica não ter obtido faturamento de setembro a
dezembro de 2018.
Os
documentos
apresentados
pela
agravante
não
demonstram sua situação atual.
Embora ela alegue não estar realizando obras, o que
demonstra não ter faturamento atualmente, não há elementos nos autos
para comprovar isso, o que era possível com a apresentação da última
demonstração de resultados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035532-06.2020.8.26.0000 -Voto no 22898
4
Assim, embora tenha sido reconhecido nesta C. Corte o
direito à assistência judiciária, conforme acórdão juntado por ela, os
elementos destes autos não lhe permitem a concessão do benefício.
Deverá a agravante recolher, na primeira instância, o valor do
preparo no prazo fixado pelo magistrado sob pena de comunicação da
dívida ao Fisco.
Nego provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator